Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face de JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA. (ID: 36753985). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 1.001,81 (mil e um reais e oitenta e um centavos), a qual indica na planilha de cálculo acostada no ID: 36753986 - Pág. 2. O SINDIRETA/DF apresentou impugnação postulando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente, requereu o decote do excesso da execução. Sustentou que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários. Por fim, pede a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0006011-74.2003.8.07.00000 (ID: 38214903). No ID: 39235931, o ente federativo apresentou resposta à impugnação. Passo a decidir. DA LEGITIMIDADE PASSIVA A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material, ou seja, a legitimidade relaciona-se com a pertinência subjetiva das partes para a causa. É requisito indispensável para se postular em juízo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). Na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade das partes decorre da coisa julgada formada na ação de conhecimento, de forma que, figurando o sujeito no título judicial como devedor, haverá legitimidade para compor o polo passivo no cumprimento de sentença. Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual. A execução e os presentes embargos não são individuais, mas sim coletivos, de modo que o beneficiário JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte no feito executivo e nos presentes embargos é o próprio sindicato. No ID: 33705224, extinguiu-se parcialmente a execução e os embargos à execução, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada em relação aos créditos do substituído JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, condenando o exequente/embargado (SINDIRETA) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Devidamente retificado pelo ente federativo o polo passivo, REJEITA-SE A PRELIMINAR, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- SINDIRETA/DF. DA CORREÇÃO MONETÁRIA O SINDIRETA sustenta que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários - 21/03/2022 (ID 33705224). A correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. A correção monetária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) No ID: 33705224, condenou-se o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa. Veja-se que a verba sucumbencial restou fixada em percentual sobre o valor da causa corrigida monetariamente. Ademais, consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 14, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento (07/01/2008). No ponto, está correta a metodologia colacionada na planilha de cálculo do Distrito Federal. Registra-se, por oportuno, que os juros, diferentemente, devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença - 27/04/2022 (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Terceira Turma, DJe 29/09/2017; STJ. 3a Turma. REsp 1984292-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29/03/2022). DA COMPENSAÇÃO Finalmente, não admito a compensação do quantum executado com crédito havido em favor de JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA e outros, inscrito em precatório, com trâmite na COORPRE (ID: 38214896 - pp. 3/4). A exemplo do que decidiu este Relator no acórdão n. 1434562, não identifico identidade entre credor e devedor. Confira-se: Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, sendo o SINDIRETA o exequente e o embargado, ele é o devedor da verba honorária. Ausente a reciprocidade entre devedor e credor, inviável reconhecer a compensação, sob pena de prejuízo a terceiro (art. 380 do CC). Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do SINDIRETA. É devida a multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Intime-se o devedor para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze dias), do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 27 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador